Tribunal: TJES
Processo: 0030481-46.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030481-46.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON PIMENTA DA SILVA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO
ART. 306 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE
INSUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO
.
RECU
R
SO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. O art. 306 do CTB se trata de crime de perigo abstrato, eis que dispensa a demonstração efetiva de risco no caso concreto, bastando tão somente a constatação de que o agente se encontrava na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool ou outra substância.

2. Embora o teste de alcoolemia tenha atestado a presença de álcool no sangue do acusado, é certo que não foi possível extrair dos autos segura comprovação de que o réu se encontrava na direção do veículo no momento dos fatos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MI
N
ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado
ANDERSON PIMENTA DA SILVA
.

Razões recursais do apelante requerendo a condenação do réu pela prática do crime do art. 306 da Lei nº. 9.503/97.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MI
N
ISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado
ANDERSON PIMENTA DA SILVA
.

Razões recursais do apelante requerendo a condenação do réu pela prática do crime do art. 306 da Lei nº. 9.503/97.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, em 09/10/2017, o acusado Anderson Pimenta da Silva teria conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, se envolvendo em acidente automobilístico ao atingir outro automóvel.

Extrai-se da leitura do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro que pratica este crime o indivíduo que conduz veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada, em virtude de estar sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Trata-se de crime de perigo abstrato, eis que dispensa a demonstração efetiva de risco no caso concreto, bastando tão somente a constatação de que o agente se encontrava na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool ou outra substância.

Verifica-se que o teste de alcoolemia realizado no acusado atestou a presença de 0,69 mg de álcool por litro de seu sangue, bem como que, em audiência de instrução e julgamento, ele confirmou a ingestão de bebida alcoólica.

Entretanto, o réu afirmou que não estava conduzindo o seu automóvel naquela oportunidade, mas sim que estava no banco do carona, sendo que quem dirigia o veículo no momento do acidente era Eduardo Pereira Machado, o qual sofreu ferimentos devido ao acidente, enquanto o réu ficou ileso.

Suas declarações encontram respaldo no depoimento da testemunha Apolinário Cardoso Neto que afirmou ter presenciado o momento em que Eduardo e Anderson entraram no carro, tendo o primeiro ocupado o banco do motorista.

Da mesma forma, o prontuário médico juntado aos autos de Eduardo confirma o relato do réu acerca da presença de lesões neste.

Por outro lado, a condutora do outro veículo envolvido no acidente, Priscila Castelan Marques, afirmou que não soube identificar qual dos dois ocupantes do veículo era o condutor. Entretanto, ressaltou que se recordava que um deles ficou ferido, sendo que este saiu do veículo pelo lado do passageiro.

Já o policial militar que atendeu a ocorrência relatou não se recordar dos fatos narrados na denúncia.

Além disso, extrai-se do Boletim Unificado que os danos ao veículo do acusado se deram majoritariamente na região esquerda, sendo este o lado do motorista.

Nessa perspectiva, entendo que não assiste razão o apelante, eis que não é possível extrair dos autos segura comprovação de que o acusado se encontrava na direção do veículo no momento dos fatos, sendo necessária a manutenção de sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE

P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.